Tribunal: TJSP
Processo: 2250598-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título Extrajudicial – Decisão que indeferiu a penhora do faturamento da executada, por entender que tal providência poderá acarretar a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva da pessoa jurídica, e consequente fechamento, com incontáveis reflexos sociais – Decisão correta, pois não foi esgotada a pesquisa de bens passíveis de constrição em nome da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título Extrajudicial – Decisão que indeferiu a penhora do faturamento da executada, por entender que tal providência poderá acarretar a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva da pessoa jurídica, e consequente fechamento, com incontáveis reflexos sociais – Decisão correta, pois não foi esgotada a pesquisa de bens passíveis de constrição em nome da executada, nos termos do artigo 835 do CPC – Penhora de faturamento que é medida excepcional, estando correto, por ora, o indeferimento da medida – Questão que se encontra afetada ao Tema no 769 do RR no REsp no 1.666.542-SP, Min. Rel. Herman Benjamin; DJe 05/02/2020 – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250598-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante
MARCO
ANTONIO
PEREIRA
DA
COSTA,
é
agravado
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO II
SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250598-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22416 DG
2
Voto no 22416
Agravo de Instrumento no 2250598-42.2020.8.26.0000
Agravante: Marco Antônio Pereira da Costa
Agravado: Empreendimentos Imobiliários Damha São José do Rio Preto II SPe Ltda.
Comarca: São José do Rio Preto 8a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Paulo Roberto Zaidam Maluf
Ação principal no 1000280-45.2018.8.26.0576
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
Extrajudicial
Decisão que indeferiu a penhora do
faturamento da executada, por entender que tal providência
poderá acarretar a inviabilidade da manutenção da atividade
produtiva da pessoa jurídica, e consequente fechamento,
com incontáveis reflexos sociais Decisão correta, pois não
foi esgotada a pesquisa de bens passíveis de constrição em
nome da executada, nos termos do artigo 835 do CPC
Penhora de faturamento que é medida excepcional, estando
correto, por ora, o indeferimento da medida Questão que
se encontra afetada ao Tema no 769 do RR no REsp no
1.666.542-SP, Min. Rel. Herman Benjamin; DJe 05/02/2020
Decisão mantida RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO
ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA nos autos da ação de execução que move em face
de EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
II SPE LTDA., contra a decisão de fls. 60 que indeferiu o pedido de penhora de
faturamento, postulada pelo exequente, por entender que tal providência poderá
acarretar a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva da pessoa jurídica, e
consequente fechamento, com incontáveis reflexos sociais. Assim, determinou que o
exequente indicasse bens à penhora.
Alega o agravante que adquiriu um lote de terreno da
executada em 01 de março de 2015, mas por não conseguir honrar com os
pagamentos, efetuaram de comum acordo o distrato, em 10 de outubro de 2017,
tendo a executada se comprometido a lhe devolver a importância de R$26.000,00.
Ocorre que esse pagamento não foi feito, motivando o ingresso da execução. Foram
tentadas junto ao Bacenjud e Renajud encontrar bens penhoráveis, sem sucesso. Por
isso, requereu a penhora de faturamento, o que foi indeferido. Afirma que a agravada
age de má-fé, pois é uma grande construtora e tem condições de honrar com esse
pagamento. Vem lançando diversos empreendimentos, de modo que, por seu porte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250598-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22416 DG
3
financeiro, não haverá inviabilização de suas atividades. Ademais, o percentual a ser
penhorado deve considerar os princípios da preservação da empresa e da execução
por meio menos gravoso ao devedor. A constrição sobre créditos ou sobre o
faturamento da empresa tem sido ampla e usualmente adotada, haja vista a
necessidade de facilitar a satisfação do crédito, observando-se a ordem legal prevista
no art. 835 do CPC. Afirma, ainda, que a penhora do faturamento é a única maneira
de reaver o dinheiro pago e retido indevidamente pela agravada. Pede provimento.
Processado (fl. 98) e sem a contraminuta (fls. 101), o recurso
tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de execução movida pelo agravante em face
da agravada, no intuito de receber valor decorrente de distrato de contrato de compra
e venda de imóvel. As partes chegaram a viabilizar um acordo, que não foi honrado
pela agravada.
Diante disso, foram realizadas pesquisas ao sistema
BACENJUD e RENAJUD, além de penhora na conta do Agravado, sendo bloqueado
quantia muito inferior ao débito (R$337,11).
Assim, o agravante requereu a penhora de faturamento da
executada, o que foi indeferido, decisão ora recorrida.
Com efeito, o artigo 866 do Código de Processo Civil, ao
tratar da execução contra empresa, dispõe que: “Se o executado não tiver outros bens
penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para
saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de
faturamento de empresa”.
No entanto, conforme aduzido pelo juízo a quo, “tal
providência poderá acarretar a inviabilidade da manutenção da atividade produtiva
da pessoa jurídica”, e “a penhora sobre o faturamento da empresa tem-se tornado
um pedido comum, mas inócuo, conforme se constata de diversos casos semelhantes
em que foi determinada a penhora, mas valor algum restou depositado ou reservado
pela empresa executada.” (fl. 244 dos autos de origem).
Por outro lado, reparo que o pedido de penhora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250598-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22416 DG
4
faturamento se mostra açodado e, em princípio, viola a ordem da vocação executória
descrita no rol do artigo 835 do Código de Processo Civil, que coloca a penhora de
“percentual do faturamento de empresa devedora” apenas no inciso X.
Por tais razões, ao menos enquanto não exauridas as
pesquisas idôneas sobre a inexistência de outros bens da executada que precedem à
ordem de vocação executória prevista no mencionado artigo 835 do CPC, o pedido
encontra óbice na afetação da matéria ao Tema no 769 originado do Recurso
Repetitivo no Recurso Especial no 1.666.542-SP, pois a delimitação da tese naquela
sede definiu como objeto de julgamento: i) a necessidade de esgotamento das
diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) a equiparação da
penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não
medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei no 6.830/1980; e iii) a
caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do
princípio da menor onerosidade (RR no REsp no 1.666.542-SP, Min. Rel. Herman
Benjamin; DJe 05/02/2020).
Nesse sentido, confira-se as recentes decisões desta Corte,
assim ementadas:
“CONTRATO
BANCÁRIO.
Cédula
de
crédito
bancário.
Execução contra Tabelião de Notas. Equiparação a empresa para
fins de penhora do faturamento nos termos do art. 866 do CPC.
Ausência de outras tentativas de excussão patrimonial na ordem de
vocação executória do artigo 835 do CPC. Pedido de penhora do
faturamento do Tabelionato de Notas. Inadmissibilidade, por ora.
Medida que se encontra afetada ao Tema no 769 do RR no REsp no
1.666.542-SP, Min.Rel. Herman Benjamin; DJe 05.02.2020.
Suspensão da penhora do faturamento. Observância. Recurso
provido para esse fim. A delimitação da tese no Tema no 769 dos
Recursos Repetitivos definiu como objeto de julgamento: i) a
necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito
para a penhora do faturamento; ii) a equiparação da penhora de
faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo
ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela
Lei no 6.830/1980; e iii) a caracterização da penhora do
faturamento como medida que implica violação do princípio da
menor
onerosidade.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2107973-82.2020.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão que
determinou a penhora de 10% do faturamento da executada, ora
agravante Determinação de sobrestamento de todos os processos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250598-42.2020.8.26.0000 -Voto no 22416 DG
5
que tratem da "i) da necessidade de esgotamento das diligências
como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação
da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro,
constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos
regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do
faturamento como medida que implica violação do princípio da
menor onerosidade" (ProAfR no RE no 1.835.864-SP Tema no 769)

Recurso
provido. ”
(Agravo
de
Instrumento
no
2041312-24.2020.8.26.0000, Rel. Des. Aliende Ribeiro, 1a Câmara
de Direito Público, j. 25/06/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Pedido de intimação dos clientes da devedora para depósito
judicial de seus créditos. Penhora de recebíveis que se assemelha
à penhora de faturamento. Inteligência do art. 855 do CPC.
Pesquisas de bens que restaram negativas. Situação excepcional
configurada. Precedentes. Determinação de apresentação de
listagem de clientes e contratos para análise de eventual penhora.
Recurso parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento no
2138158-40.2019.8.26.0000, Rel. Des. Milton Carvalho, 36a
Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2019).
Correta, pois, a respeitável decisão recorrida, ficando
obstada, por ora, a penhora de faturamento, diante do RR no REsp no 1.666.542-SP,
até que esgotadas outras medidas regulares de excussão patrimonial, nos termos do
artigo 835, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JÚNIOR

Relator